Tribunal: TJSP
Processo: 1504341-63.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de guardas municipais, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão da droga. Condenação mantida. Pena que deve ser reduzida, em razão da minoração da base ao piso legal.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime. Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo depoimento de guardas municipais, além das circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão da droga. Condenação mantida. Pena que deve ser reduzida, em razão da minoração da base ao piso legal. Privilégio inaplicável em razão da reincidência, que também justifica o regime inicial fechado. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504341-63.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO SILVA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto por RODRIGO SILVA DE SOUSA para
reduzir suas penas a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no piso unitário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504341-63.2018.8.26.0228 -Voto no 13.545
2 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
1 5 0 4 3 4 1 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8
A p e l a n t e : R o d r i g o S i l v a d e S o u s a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
VOTO No 13.545
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade do crime.
Demonstração. Quadro probatório seguro. Negativa
do réu, quanto ao tráfico, desmentida pelo
depoimento de guardas municipais, além das
circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão
da droga. Condenação mantida. Pena que deve ser
reduzida, em razão da minoração da base ao piso
legal.
Privilégio
inaplicável
em
razão
da
reincidência, que também justifica o regime inicial
fechado. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 130/136 acrescenta-
se que o réu RODRIGO SILVA DE SOUSA foi condenado, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 6 anos e 5
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 641
dias-multa, no piso, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, pede a absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a aplicação da pena básica no mínimo, a
redução da pena pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fixação do
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504341-63.2018.8.26.0228 -Voto no 13.545
3 V
Após as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) O réu foi condenado pela prática, em 17 de dezembro
de 2018, em São Paulo, do crime de tráfico de drogas, tendo como
objeto 1 porção de crack e 45 porções de cocaína.
A materialidade delitiva foi evidenciada pelo auto de
prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de
constatação provisória, laudo de exame químico-toxicológico e prova
oral colhida.
Em Juízo, o réu admitiu a posse das drogas descritas na
denúncia, mas negou o crime de tráfico, alegando que a mercadoria
apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.
Os guardas municipais ouvidos em Juízo relataram que
surpreenderam o réu na Rua Conselheiro Nébias cercado por usuários
de drogas da região. Foram abordá-lo, mas ele fugiu. Perseguiram-no
e o interceptaram na Praça Júlio de Mesquita. Mediante revista pessoal
foi encontrada uma porção com algumas “pedrinhas” de crack e
cerca de R$ 659,00 em dinheiro. Indagado, o réu confessou o tráfico
e informou que possuía mais drogas em sua residência, situada nas
proximidades. Foram à residência do réu. Autorizado o acesso à
habitação, ali localizaram 45 porções de cocaína no guarda-roupas
do réu.
Pois bem.
À luz dos depoimentos dos guardas civis, uníssonos nos
aspectos essenciais, fica claro que o réu, no contexto detalhado pela
denúncia, dedicava-se ao comércio de drogas.
A Jurisprudência orienta que é de rigor conferir às
declarações dos guardas ouvidos em Juízo o efetivo valor em
confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.
Dessa forma, as suas palavras merecem crédito a embasar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504341-63.2018.8.26.0228 -Voto no 13.545
4 V
condenação, sendo pacífico que eles não estão impedidos de depor e
que seus depoimentos possuem credibilidade tal qual os testemunhos
em geral.
Pertinente a argumentação do culto Des. Osni Pereira,
envolvendo o debate a respeito do testemunho policial, aplicável
analogamente a este caso, ainda que os depoimentos prestados
tenham sido de guardas civis:
“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra
dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os
acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por
policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua
condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do
exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em
julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas
possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem
sequer
conheciam”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0008782-89.2011.8.26.0590, 16a Câm. Crim., julgado em 27/01/2015).
Importante ressaltar que os guardas confirmaram que o
réu foi inicialmente visualizado em determinado local, na via pública,
cercado por usuários de drogas. Além disso, ele trazia consigo e tinha
em depósito um número relevante de porções de crack e cocaína,
bem como dinheiro, em quantidade expressiva. Ele também teria
admitido informalmente às testemunhas que atuava no tráfico de
drogas, o que ficou confirmado à luz das circunstâncias da prisão e da
apreensão das drogas.
Certa a condenação, as penas comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi
aumentada em 1/10, considerando, neste momento, a quantidade de
droga apreendida.
Com relação às drogas, trata-se, no caso em concreto,
de apreensão de quantidade não exagerada, cuja nocividade não
extrapola a reprovação inerente ao tipo penal, logo não justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504341-63.2018.8.26.0228 -Voto no 13.545
5 V
qualquer exasperação.
Dessa forma, reduz-se a pena-base ao mínimo. Mantida
a exasperação de 1/6 pela reincidência (fls. 97/98 e 108), a
reprimenda resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento
de 583 dias-multa, no piso.
O pretendido benefício do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, mostra-se inaplicável em função do não preenchimento de
seus requisitos, vez que o réu é reincidente.
A
consideração
integral
dos
reflexos
legais
da
reincidência e/ou maus antecedentes não deságua em bis in idem, na
esteira do sólido entendimento da Corte Superiora:
“É firme a jurisprudência desta Corte em não reconhecer bis
in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar
a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, "porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja
apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos,
conforme previsão legal específica" (STJ, HC 302.328/SP, Rel. Ministra
Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014,
DJe 17/12/2014).
O regime inicial fechado deve ser confirmado nesta
Instância.
Ao superar 4 anos, a pena aplicada, por si só, determina
como regime prisional mais brando possível o semiaberto, consoante
art. 33, § 2o, do CP. No entanto, é impossível aplicá-lo no cenário em
concreto destes autos, em atenção à reincidência, que acarreta
agravamento e atrai o regime inicial fechado.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em
se submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Aos reincidentes, é admitida, no máximo, a fixação
excepcional do regime semiaberto, à luz da Súmula no 269 do C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504341-63.2018.8.26.0228 -Voto no 13.545
6 V
desde que o agente preencha os requisitos para tanto, o que não é o
caso do apelante, por tratar-se de condenado a mais de 4 anos de
reclusão.
Pelos mesmos motivos, ausentes os requisitos do art.
44 do CP, ante a quantidade de pena e reincidência, é inadmissível a
substituição por restritivas de direitos.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto por RODRIGO SILVA DE SOUSA para reduzir suas penas a
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 dias-multa, no piso unitário.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator